Tribunal: STF
Processo: ARE 1581031
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CPMF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. VALOR FIXO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E      DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.037-21/2000. FATO GERADOR ANTERIOR. LEGALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
- O princípio da legalidade tributária (artigo 97, do CTN) exige expressa disposição legal para possibilitar a aplicação de penalidade. A Medida Provisória nº 2.037-21/2000, posteriormente reeditada via Medida Provisória nº 2.158-35, instituiu a multa por descumprimento das obrigações tributárias acessórias (art. 46) previstas nos artigos 11 e 19, da Lei nº 9.311/1996.
- A cobrança de multa por descumprimento das obrigações acessórias relacionadas à CMPF, com base no Decreto-Lei nº 1.968/1982, não é possível, por ausência de previsão legal específica acerca da penalidade, nos termos do que determina o art. 146 da CRFB/1988 c/c art. 97 do CTN.
- O STF entende que a legalidade tributária é verdadeiro direito fundamental do contribuinte, que não admite flexibilização em hipóteses que não estejam constitucionalmente previstas - RE 959.274, AgR, rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29.08.2017, Processo Eletrônico DJe-234, Publicado em 13.10.2017.
- No que tange à redução do valor da multa, com base na aplicação da Lei nº 10.833/2003 e art. 106, inciso II do CTN, a sentença é extra petita, violando o princípios da adstrição aos pedidos, o qual rege a atividade jurisdicional.
- Igualmente não seria possível a redução do valor da multa aplicada com base na Lei nº 10.833/2006 c/c art. 106 do CTN. Isso porque, o art. 83 da citada lei previu a redução do valor da multa prevista na Lei nº 9.311/1996 especificamente para as cooperativas de crédito, não sendo essa a natureza empresarial da parte apelada.
- Remessa necessária e apelação parcialmente providos.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa aos artigos 5º, LIV; e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, a desproporcionalidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.
Esta Corte determinou a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 487, tendo o Tribunal a quo, em sequência, remetido novamente os autos a esta Corte, in verbis:

“No caso dos autos, a multa imposta tem lastro no art. 46, II, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, que estabelece multa de R$ 10.000,00 ao mês-calendário ou fração, pela apresentação, fora do período determinado, de declarações de CPMF. Ou seja, não se trata de multa aplicada em percentual sobre o valor do crédito tributário ou da operação, mas sim de multa imposta em valor fixo por mês de atraso, que não foi objeto de análise pelo paradigma, conforme deixa claro o voto do Ministro Dias Toffoli, Relator para acórdão, no seguinte excerto (disponível no Plenário Virtual):
‘Como regra, as multas tributárias são fixadas com base: (i) no valor do tributo; (ii) no valor da operação ou prestação; (iii) no valor do crédito; e (iv) em valor fixo. Ressalto que não serão objeto de análise, por exemplo, as multas impostas em valores fixos (ad rem), as quais abrangeriam, v.g., as fixadas em exatas quantias de reais ou em unidades fiscais de referência conversíveis em reais. O dimensionamento das multas aplicadas isoladamente em valores fixos segue uma racionalidade deveras distinta daquela à qual se submetem as multas fixadas em percentuais sobre determinada base de cálculo.’
E ainda:
‘Verifica-se que, via de regra, as multas decorrentes do descumprimento de dever instrumental são dimensionadas com base no valor do tributo vinculado ou do crédito indevido, ou no valor sobre o qual a tributação normalmente incide (ou, ainda, são elas aplicadas em valor fixo, assunto que refoge ao presente tema de repercussão geral).’
Assim, s.m.j., o caso não se subsome à tese firmada no julgamento do Tema n. 487 da repercussão geral.” (grifos originais)

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Suprema Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

Quanto à questão de fundo, colhe-se do acórdão a quo o seguinte:

“No que tange à redução do valor da multa, com base na aplicação da Lei nº 10.833/2003 e art. 106, inciso II do CTN, entendo que a sentença é extra petita. A demanda foi impetrada com pedido de limitação do valor da multa por descumprimento de obrigação acessória no montante fixo de R$ 10.000,00 sob o argumento de que a multa arbitrada via auto de infração seria desproporcional e desarrazoada.
(...)
Ao reduzir o valor da multa em questão, o juízo de origem violou o princípio da adstrição aos pedidos, que orienta a atividade jurisdicional.
Ademais, igualmente não seria possível a redução do valor da multa aplicada com base na Lei nº 10.833/2006 c/c art. 106 do CTN. Isso porque, o art. 83 da citada lei previu a redução do valor da multa prevista na Lei nº 9.311/1996 especificamente para as cooperativas de crédito, não sendo essa a natureza empresarial da parte apelada.”

A sua vez, a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, sustentou tão somente a desproporcionalidade da multa fiscal aplicada.
Nesse contexto, exsurge que não foram impugnados os fundamentos do acórdão recorrido concernentes à necessidade de adstrição ao pedido veiculado na inicial e à impossibilidade de redução do valor da multa controvertida com fulcro na legislação invocada. Desta sorte, incidem os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. A propósito, cito os julgados infra:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente